Tribunal: TJBA
Processo: 8025479-89.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025479-89.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILDA TELES DIAS FORTALEZA

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA ALVES, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, JOSE MAURICIO MACHADO DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. QUITAÇÃO EM 2012. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2023. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. MÉRITO. BAIXA DE GRAVAME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA REPETITIVO Nº 1.078 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória, na qual a autora alega dano moral pela ausência de baixa de gravame de alienação fiduciária após quitação de contrato ocorrida em 2012, sendo a demanda ajuizada apenas em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a pretensão de reparação civil está fulminada pela prescrição, dado o lapso de mais de 10 anos entre a quitação do contrato e o ajuizamento da ação; (ii) subsidiariamente, estabelecer se a manutenção do gravame, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão à reparação de danos decorrentes de fato do serviço prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo a quitação do contrato ocorrido em 2012 e a ação sido proposta somente em 2023, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional quinquenal, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão autoral e a extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

Ainda que superada a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.078, firmou a tese de que "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

A configuração do dano moral exige a comprovação de circunstâncias específicas que extrapolem o mero dissabor, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição.

Tese(s) de julgamento:

Opera-se a prescrição da pretensão de reparação de danos por falha na prestação de serviço (art. 27, CDC) quando a ação é ajuizada após o decurso do prazo de cinco anos, contados da ciência do fato gerador do suposto dano.

A manutenção de gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova de efetivo prejuízo a direito da personalidade (Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.078 do STJ).

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 27. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.881.453/RS (Tema Repetitivo nº 1.078), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 30/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025479-89.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante JAILDA TELES DIAS FORTALEZA e como apelada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08